Tribunal: TCU
Processo: 019.457/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8802/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.457/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Augusta Neves Honorio de Melo (XXX.597.124-XX); Clara Maria Magalhaes Pinto (XXX.946.790-XX); Iara Pessoa Sant Anna (XXX.986.331-XX); Igor dos Santos Brito (XXX.459.461-XX); Ilma Rocha Miranda (XXX.245.321-XX); Isaura dos Santos Brito (XXX.353.951-XX); Izaura Machado Alexandre (XXX.472.651-XX); Maria Neusa Araujo Lima (XXX.359.134-XX); Marilia de Fatima Alves Correa Barros (XXX.621.631-XX); Nadir Corel de Paula (XXX.022.358-XX); Rogeria Martins Paressa Alves (XXX.190.416-XX); Solange Marcia Dantas de Oliveira Soares (XXX.427.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.